Tribunal: TJDFT
Processo: 0740081-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740081-07.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: JACKSLEA LEAL DOS SANTOS MORAES, VANESSA PATRÍCIA DA SILVA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JACKSLEA LEAL DOS SANTOS MORAES e VANESSA PATRICIA DA SILVA contra a decisão de ID 247684930, proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0744307-52.2025.8.07.0001, ajuizado pelas partes agravantes em desfavor de BRADESCO SAÚDE S/A, ora agravado. Nas razões recursais, a parte agravante informa que deixou de recolher o preparo, com fundamento no art. 82, § 3o, do Código de Processo Civil – CPC, incluído pela Lei n. 15.109/2025. Contudo, analisando detidamente os autos e o dispositivo citado, verifica-se que este trata apenas das custas processuais, não se aplicando ao preparo recursal, que constitui pressuposto de admissibilidade previsto no art. 1.007 do CPC. Não cabe, portanto, interpretação extensiva para alcançar hipótese não contemplada pelo legislador, que deliberadamente limitou a alteração à fase inicial do processo.[1] Diante disso, intime-se a parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, pague o preparo em dobro, nos moldes do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, 17 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Nesse sentido, confira-se: Acórdão 2038694, 0705812-39.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/08/2025, publicado no DJe: 10/09/2025.